Tribunal: TJSP
Processo: 2065994-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2065994-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante ELIAS PAULO
FERREIRA e Paciente EZEQUIEL DOS SANTOS ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ação de
habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065994-43.2020.8.26.0000 -Voto no 34.198
2
Habeas Corpus no 2065994-43.2020.8.26.0000
Comarca de Bauru
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.198
Habeas Corpus Execução Penal Insurgência contra o
indeferimento de prisão domiciliar, requerida com base
na pandemia de Covid-19 Inadmissibilidade Hipótese
em que a respeitável Recomendação no 62/2020 do CNJ
não possui caráter vinculante, devendo a necessidade de
a prisão domiciliar ser analisada em cada caso concreto,
de forma excepcional. Situação, ademais, em que o
condenado nem sequer comprova fazer parte do grupo de
risco de Covid-19 ou estar extremamente debilitado em
decorrência de doença grave, além de inexistir indicação
de que ele não possa receber, eventualmente, tratamento
adequado no Sistema Penitenciário, ou seja, o caso não
comporta a aplicação de prisão domiciliar humanitária.
Ordem denegada.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
Advogado Elias Paulo Ferreira, com pedido de liminar, em prol de Ezequiel
dos Santos Rocha, preso em cumprimento de pena, em regime semiaberto,
no Centro de Progressão Penitenciária I de Bauru, contra ato do MM. Juiz de
Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru, sob a
alegação de constrangimento ilegal, seja porque o paciente sofre de
tuberculose, seja porque ele se encontra preso em unidade prisional com
superpopulação carcerária, seja porque tribunais de outros estados têm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065994-43.2020.8.26.0000 -Voto no 34.198
3
adotado medidas de enfrentamento ao COVID-19, seja porque o Conselho
Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62/2020 no sentido de que os
Tribunais e Magistrado adotem medidas preventivas à propagação da infecção
pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, seja porque a ADPF 347 reconheceu o estado de coisas
inconstitucionais no sistema carcerário brasileiro e a necessidade da adoção de
medidas excepcionais para solução dos problemas da pandemia do COVID-19,
seja porque deve ser aplicada a Súmula 56 do Supremo Tribunal Federal.
Por isso, requer a concessão da ordem para
substituir a pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional pela
prisão domiciliar.
Indeferida a liminar e prestadas as informações pela
d. Autoridade Judiciária apontada como coatora, o i. Procurador de Justiça
manifesta-se pelo não conhecimento do writ ou, se conhecido, pela
denegação da ordem.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional de habeas corpus,
conquanto cognoscível, deve ser denegada.
O conhecimento da ação repousa na alegação de
estar o paciente a sofrer coação ilegal, mercê do indeferimento do pedido de
prisão domiciliar, embora entenda fazer jus a tal benefício em face da
pandemia de Covid-19, a afetar, em tese, a sua liberdade de ir, vir e
permanecer, protegida pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065994-43.2020.8.26.0000 -Voto no 34.198
4
inciso LXVIII, bem como, no plano infraconstitucional, pelos artigos 647 e
648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.
Depreende-se dos autos que o paciente cumpre
pena de 28 anos, 06 meses e 03 dias de reclusão, no regime semiaberto, com
término previsto para o dia 05 de setembro de 2042.
Ademais, insurge-se contra o indeferimento do
pedido de substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento
prisional por prisão domiciliar, formulado em face da pandemia de Covid-19.
Cumpre registrar, desde logo, que a Recomendação
no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, sem caráter vinculante, é para
que os Tribunais e Magistrados adotem medidas preventivas à propagação da
infecção pelo novo coronavírus COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos
do sistema prisional e do sistema socioeducativo, o que deve ser feito sempre
de forma criteriosa, em face de cada situação concreta, ou seja, não parece
que tal ato, data máxima vênia, esteja a recomendar a soltura ou a outorga
indiscriminada de prisão domiciliar a presos, sobretudo em casos como o do
paciente, recolhido para o cumprimento de longa pena e que nem sequer
comprova fazer parte do grupo de risco de Covid-19 ou estar extremamente
debilitado em decorrência de doença grave, além de inexistir indicação de que
ele não possa receber, eventualmente, tratamento adequado no Sistema
Penitenciário, ou seja, a situação posta longe está de merecer aplicação de
prisão domiciliar humanitária.
Aliás, conquanto o paciente afirme que faz parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065994-43.2020.8.26.0000 -Voto no 34.198
5
grupo de risco da pandemia do coronavírus por sofrer de tuberculose, segundo
o Relatório de Saúde da unidade prisional, ele já se encontra curado da
referida doença (fls. 33).
A propósito da pretensão de prisão domiciliar, em
face da pandemia de Covid-19, oportuno colacionar abaixo trecho de despacho
de indeferimento de liminar pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em dia 20 de março de 2020, nos autos do
Habeas Corpus no 567.408-RJ (2020/0070906-7):
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de
todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em
ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser
efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra
os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados
na norma penal”.
Logo, não há espaço para outorga indiscriminada de
prisão domiciliar, mesmo tendo em vista a pandemia do coronavírus, sem que
haja exame criterioso da necessidade excepcional da adoção de tal medida,
em face de eventual situação delicada de saúde do preso.
Convém lembrar, também, que a tutela provisória
concedida na ADPF 347 pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Marco Aurélio,
relativamente à pandemia do coronavírus, não foi ratificada pelo Plenário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065994-43.2020.8.26.0000 -Voto no 34.198
6
Supremo Tribunal Federal.
Ademais, oportuno anotar que o enfrentamento do
surto de coronavírus não autoriza, por si só, o deferimento generalizado de
pedidos de liberdade ou de prisão domiciliar, sobretudo porque tal situação
não encontra amparo legal, além do que comprometeria a preservação da
segurança pública, dever do Estado nos termos do artigo 144 da Constituição
Federal.
Por fim, impende não se olvidar de que a Súmula
Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal foi editada para enfrentamento da
questão envolvendo a falta de vagas no regime intermediário, mas esta não é
a hipótese dos presentes autos.
Frente a esse quadro, não se vislumbrando o
constrangimento contrário ao ordenamento jurídico com que acena o ilustre
impetrante, exsurge imperiosa a solução consistente na denegação do
remédio heroico.
3. Pelo exposto, denega-se a ação de habeas
corpus.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator